Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729340-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA e outros em face do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de rescindir sentença/acórdão proferido nos autos do processo no 0715406-53.2020.8.07.000 (processo físico no 2016.01.1.036779-5), especificamente no que diz respeito ao capítulo que tratou da correção monetária. Em uma análise inicial, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da ação, destacando que o pleito rescisório está fundamentado em suposta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC). No mais, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se deu em 19/05/2020 (id. 28947604 - p. 274), tendo sido, em princípio, respeitado o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC. No feito originário, fora deferida em favor da parte autora os benefícios da justiça gratuita (id. 28932911 - p. 15), não havendo nos autos, neste momento, qualquer elemento que permita concluir pela alteração da situação de hipossuficiência dos autores, o que justifica a manutenção do benefício, sem prejuízo de eventual impugnação pela parte contrária, mediante demonstração inequívoca de que a parte autora possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. Sendo assim, a parte autora está isenta do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, na linha do que dispõe o art. 98, §1o, inciso VIII, do CPC, assim como do pagamento das custas iniciais. Registro, por fim, a ausência de pedido de natureza liminar. Cite-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar resposta à ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 970 do CPC, já considerada a regra do prazo em dobro, de acordo com o art. 183 do CPC. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora